Tribunal: TRF3
Processo: 5224884-14.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
ementa os demais requisitos para a concessão do benefício.

6. As teses relativas ao percentual de juros e o índice de correção monetária devem ser diferidas para a fase de execução, de modo a racionalizar o andamento do presente processo de conhecimento.

(TRF4, AC 5002922-74.2010.404.7001, Sexta Turma, Relatora Salise Monteiro Sanchotene, data da

Inteiro teor:
884/1197)

5224884-14.2019.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. NÃO CABIMENTO. ART. 496, § 3o, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. AGENTES BIOLÓGICOS. POSSIBILIDADE. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGOS 300, CAPUT, E 536 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

- A condenação ou o proveito econômico obtido na presente causa não excede 1.000 salários mínimos, sendo incabível a remessa oficial, nos termos do art. 496, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.

- O conjunto probatório dos autos revela o exercício de labor com exposição a agentes biológicos, devendo ser reconhecida a especialidade. Precedentes.

- Descabida a concessão de aposentadoria especial, na medida em que a parte autora possui, até a data de entrada do requerimento, tempo insuficiente para concessão da benesse aludida.

- Todavia, preenchidos os requisitos, é devido o benefício da aposentadoria por tempo de contribuição desde a data do ajuizamento da demanda, ou seja, dia 03/01/2018, em conformidade com o pleito formulado na exordial.

- Apelação do INSS parcialmente provida.

- Tutela de urgência concedida em favor da parte autora.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5224884-14.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ALTAIR BIRELO

Advogado do(a) APELADO: EVA TERESINHA SANCHES - SP107813-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5224884-14.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ALTAIR BIRELO

Advogado do(a) APELADO: EVA TERESINHA SANCHES - SP107813-N

R E L A T Ó R I O

Trata-se de demanda ajuizada em face do INSS, em que se busca o reconhecimento, como tempo especial, do período laborado entre 30/03/2006 e 16/10/2017, por exposição a agentes biológicos, bem como a concessão do benefício de aposentadoria especial, a contar da data de entrada do requerimento administrativo, isto é, dia 16/10/2017 (DER), conforme documento em Id. 31261923 - p. 1. Requer, subsidiariamente, a outorga do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, desde 03/01/2018 – data da propositura da ação, conforme consulta processual ao portal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Processados os autos, foi proferida sentença, não submetida ao reexame necessário, que julgou procedente o pleito deduzido na inicial. Reconheceu a especialidade do período laborado de 30/03/2006 a 28/06/2017 e determinou à Autarquia Previdenciária que concedesse à parte autora o benefício de aposentadoria especial, desde a data de entrada do pedido administrativo. Foram discriminados os consectários legais e fixada a condenação do requerido ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual mínimo previsto nos incisos do art. 85, § 3o do Código de Processo Civil, incidente sobre o montante das parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, excluídas as parcelas vincendas, nos termos da Súmula 111 do STJ.

Apela o INSS, sustentando que não restou comprovada a exposição aos agentes nocivos apontados, de modo habitual e permanente, em razão da ausência de laudo contemporâneo aos períodos trabalhados.

A parte autora ofereceu contrarrazões de recurso, nas quais pugnou pelo deferimento da tutela de urgência, para imediata implantação do benefício concedido na sentença.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5224884-14.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ALTAIR BIRELO

Advogado do(a) APELADO: EVA TERESINHA SANCHES - SP107813-N

V O T O

Inicialmente, tempestivo o recurso e respeitados os demais pressupostos de admissibilidade recursais, passo ao exame da matéria objeto de devolução.

É importante salientar que, de acordo com o art. 496, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil atual, não será aplicável o duplo grau de jurisdição quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos.

Na hipótese dos autos, embora a sentença seja ilíquida, resta evidente que a condenação ou o proveito econômico obtido na causa não ultrapassa o limite legal previsto, enquadrando-se perfeitamente à norma insculpida no parágrafo 3o, I, art. 496 da atual lei processual, razão pela qual impõe-se o afastamento do reexame necessário.

Passo, portanto, à análise do recurso interposto.

A aposentadoria especial - modalidade de aposentadoria por tempo de contribuição com tempo mínimo reduzido - é devida ao segurado que tiver trabalhado, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, conforme disposição legal, a teor do preceituado no art. 57 da Lei no 8.213/91 e no art. 201, § 1o, da Constituição Federal.

O período de carência exigido, por sua vez, está disciplinado pelo art. 25, inciso II, da Lei de Planos de Benefícios da Previdência Social, o qual prevê 180 (cento e oitenta) contribuições mensais, bem como pela norma transitória contida em seu art. 142.

Registre-se, por oportuno, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1310034/PR, Primeira Seção, Rel.Min. Herman Benjamin, DJe 19/12/2012, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC/1973, decidiu que a "lei vigente por ocasião da aposentadoria é a aplicável ao direito à conversão entre tempos de serviço especial e comum, independentemente do regime jurídico à época da prestação do serviço", de modo que a conversão do tempo de atividade comum em especial, para fins de aposentadoria especial, é possível apenas no caso de o benefício haver sido requerido antes da entrada em vigor da Lei n.o 9.032/95, que deu nova redação ao art. 57, § 3o, da Lei n.o 8.213/91, exigindo que todo o tempo de serviço seja especial.

A caracterização e comprovação da atividade especial, de acordo com o art. 70, § 1o, do Decreto n.o 3.048/1999, "obedecerá ao disposto na legislação em vigor na época da prestação do serviço", como já preconizava a jurisprudência existente acerca da matéria e restou sedimentado em sede de recurso repetitivo, no julgamento do REsp 1151363/MG, Terceira Seção, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 05/04/2011, e do REsp 1310034/PR, citado acima.

Dessa forma, até o advento da Lei n.o 9.032, de 28 de abril de 1995, para a configuração da atividade especial, bastava o seu enquadramento nos Anexos dos Decretos n.os. 53.831/64 e 83.080/79, os quais foram validados pelos Decretos n.os. 357/91 e 611/92, possuindo, assim, vigência concomitante.

Consoante entendimento consolidado de nossos tribunais, a relação de atividades consideradas insalubres, perigosas ou penosas constantes em regulamento é meramente exemplificativa, não exaustiva, sendo possível o reconhecimento da especialidade do trabalho executado mediante comprovação nos autos. Nesse sentido, a súmula 198 do extinto Tribunal Federal de Recursos: "Atendidos os demais requisitos, é devida a aposentadoria especial se perícia judicial constata que a atividade exercida pelo segurado é perigosa, insalubre ou penosa, mesmo não inscrita em Regulamento".

A partir de referida Lei n.o 9.032/95, que alterou o art. 57, §§ 3o e 4o, da Lei n.o 8.213/91, não mais se permite a presunção de insalubridade, tornando-se necessária a comprovação da efetiva exposição a agentes prejudiciais à saúde ou integridade física do segurado e, ainda, que o tempo trabalhado em condições especiais seja permanente, não ocasional nem intermitente.

A propósito: STJ, AgRg no AREsp 547559/RS, Segunda Turma, Relator Ministro Humberto Martins, j. 23/09/2014, DJe 06/10/2014.

A comprovação podia ser realizada por meio de formulário específico emitido pela empresa ou seu preposto - SB-40, DISES BE 5235, DSS 8030 ou DIRBEN 8030, atualmente, Perfil Profissiográfico Previdenciário-PPP -, ou outros elementos de prova, independentemente da existência de laudo técnico, com exceção dos agentes agressivos ruído e calor, os quais sempre exigiram medição técnica.

Posteriormente, a Medida Provisória n.o 1.523/96, com início de vigência na data de sua publicação, em 14/10/1996, convertida na Lei n.o 9.528/97 e regulamentada pelo Decreto n.o 2.172, de 05/03/97, acrescentou o § 1o ao art. 58 da Lei n.o 8.213/91, determinando a apresentação do aludido formulário "com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho". Portanto, a partir da edição do Decreto n.o 2.172/97, que trouxe o rol dos agentes nocivos, passou-se a exigir, além das informações constantes dos formulários, a apresentação do laudo técnico para fins de demonstração da efetiva exposição aos referidos agentes.

Ademais, o INSS editou a Instrução Normativa INSS/PRES n.o 77, de 21/01/2015, estabelecendo, em seu art. 260, que: "Consideram-se formulários legalmente previstos para reconhecimento de períodos alegados como especiais para fins de aposentadoria, os antigos formulários em suas diversas denominações, sendo que, a partir de 1o de janeiro de 2004, o formulário a que se refere o § 1o do art. 58 da Lei no 8.213, de 1991, passou a ser o PPP".

À luz da legislação de regência e nos termos da citada Instrução Normativa, o PPP deve apresentar, primordialmente, dois requisitos: assinatura do representante legal da empresa e identificação dos responsáveis técnicos habilitados para as medições ambientais e/ou biológicas.

Na atualidade, a jurisprudência tem admitido o PPP - perfil profissiográfico previdenciário como substitutivo tanto do formulário como do laudo técnico, desde que devidamente preenchido.

A corroborar o entendimento esposado acima, colhe-se o seguinte precedente: STJ, AgRg no REsp 1340380/CE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 23/09/2014, DJe 06/10/2014.

Quanto ao uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI, no julgamento do ARE n.o 664.335/SC, em que restou reconhecida a existência de repercussão geral do tema ventilado, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o mérito, decidiu que, se o aparelho "for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial". Destacou-se, ainda, que, havendo divergência ou dúvida sobre a sua real eficácia, "a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial".

Especificamente em relação ao agente agressivo ruído, estabeleceu-se que, na hipótese de a exposição ter se dado acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, no sentido da eficácia do EPI, "não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria". Isso porque não há como garantir, mesmo com o uso adequado do equipamento, a efetiva eliminação dos efeitos nocivos causados por esse agente ao organismo do trabalhador, os quais não se restringem apenas à perda auditiva.

Outrossim, como consignado no referido julgado, não há que se cogitar em concessão de benefício sem a correspondente fonte de custeio, haja vista os termos dos §§ 6o e 7o do art. 57 da Lei n.o 8.213/91, com a redação dada pela Lei n.o 9.732/98:

"Art. 57. [...]

§ 6o O benefício previsto neste art. será financiado com os recursos provenientes da contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, cujas alíquotas serão acrescidas de doze, nove ou seis pontos percentuais, conforme a atividade exercida pelo segurado a serviço da empresa permita a concessão de aposentadoria especial após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribuição, respectivamente.

§ 7o O acréscimo de que trata o parágrafo anterior incide exclusivamente sobre a remuneração do segurado sujeito às condições especiais referidas no caput.

[...]."

Ademais, sendo responsabilidade exclusiva do empregador o desconto devido a esse título, a sua ausência ou recolhimento incorreto não obsta o reconhecimento da especialidade verificada, pois não pode o obreiro ser prejudicado pela conduta de seu patrão.

Postas as balizas, passa-se ao exame do período reconhecido como especial pela r. sentença, em face das provas apresentadas:

de30/03/2006 a 28/06/2017

Empregador(a): Fundação Doutor Amaral Carvalho.

Atividade(s): Auxiliar de Enfermagem do Trabalho, até 31/03/2011, e Técnico de Enfermagem do Trabalho, a partir de 1o/04/2011.

Prova(s): PPP emitido em 28/06/2017 – Id. 31261923, p. 33/35.

Agente(s) agressivo(s): agentes biológicos como “vírus, bactérias, fungos, parasitas, protozoários, infectocontagiosos vivos e suas toxinas”.

Conclusão: Cabível o enquadramento nos códigos 3.0.1 do Anexo IV dos Decretos no 2.172/97 e no 3.048/99, em razão da comprovação da sujeição da autora, de forma habitual e permanente, a agentes biológicos agressivos.

Impende assinalar, ainda, a título de esclarecimentos, que, no tocante aos agentes biológicos, a jurisprudência tem se direcionado no sentido de ser dada maior flexibilidade ao conceito de permanência, de sorte a considerar a especialidade do trabalho em razão da potencialidade do risco de contato com esses agentes e não do contato propriamente dito. É certo também que, sendo o risco imanente à rotina laboral, como ocorre na situação em tela, o uso do EPI realmente não tem o condão de arredar a nocividade do mister, como se vê do julgado a seguir transcrito:

PREVIDENCIÁRIO. TEMPO ESPECIAL. CATEGORIA PROFISSIONAL. AGENTES BIOLÓGICOS. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. REAFIRMAÇÃO DA DER. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 11.960/09. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO. DIFERIMENTO PARA A FASE PRÓPRIA (EXECUÇÃO).

1. Demonstrado o exercício de tarefa sujeita a enquadramento por categoria profissional, o período respectivo deve ser considerado especial.

2. Em se tratando de agentes biológicos, é desnecessário que o contato se dê de forma permanente, já que o risco de acidente independe do tempo de exposição e, ainda que ocorra a utilização de EPI, eles não são capazes de elidir, de forma absoluta, o risco proveniente do exercício da atividade com exposição a agentes de natureza infecto-contagiosa.

3. O tempo de serviço sujeito a condições nocivas à saúde, prestado pela parte autora na condição de contribuinte individual, deve ser reconhecido como especial.

4. Em condições excepcionais esta Corte tem admitido a contagem de tempo posterior à entrada do requerimento para completar o tempo de serviço necessário à concessão da aposentadoria, desde que devidamente registrado no CNIS a continuidade do vínculo que mantinha na DER, através de consulta feita nos termos do artigo 29-A da Lei 8.213/91, o que possibilita sua reafirmação, caso em que a data de início do benefício será a data do ajuizamento do feito, com o tempo de contribuição contado até esse momento.

5. Tem direito à aposentadoria especial o segurado que possui 25 anos de tempo de serviço especial e implementa os demais requisitos para a concessão do benefício.

6. As teses relativas ao percentual de juros e o índice de correção monetária devem ser diferidas para a fase de execução, de modo a racionalizar o andamento do presente processo de conhecimento.

(TRF4, AC 5002922-74.2010.404.7001, Sexta Turma, Relatora Salise Monteiro Sanchotene, data da decisão: 24/08/2016, juntado aos autos em 29/08/2016 - destaquei)

Cite-se, outrossim, por similitude temática:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. APELAÇÃO PROVIDA.

1. Da análise do Perfil Profissiográfico Previdenciários (PPP) juntados aos autos (fls. 20/22) e, de acordo com a legislação previdenciária vigente à época, o autor comprovou o exercício da atividade especial nos seguintes períodos: - 04/08/1989 a 31/03/1998, uma vez que trabalhou como vigilante em ambiente hospitalar, estando exposto de forma habitual e permanente a agentes nocivos a saúde (vírus e bactérias/agentes físicos), enquadrando-se nos códigos 1.3.2 e 2.5.7 do Anexo III do Decreto no 53.831/64 e código 1.3.2, Anexo II do Decreto no 83.080/79; - 01/04/1998 a 13/05/2015, pois exerceu atividade laborativa como recepcionista em ambiente hospitalar, recepcionando e prestando serviços de apoio a pacientes, marcando consultas, averiguando suas necessidades e os dirigindo ao lugar procurado, estando, de igual forma, exposto de forma habitual e permanente a agentes nocivos a saúde (vírus e bactérias/agentes físicos), enquadrando-se no código 1.3.2, Anexo III do Decreto no 53.831/64 e código 1.3.2, Anexo II do Decreto no 83.080/79. [...]

5. Apelação provida.

(TRF 3a Região, AC 0022921-45.2016.4.03.9999, Sétima Turma, Rel. Desembargador Federal Toru Yamamoto, julgado em 26/06/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:06/07/2017)

Assim, escorreito o reconhecimento da especialidade do lapso acima indicado.

Somado o período reconhecido neste feito aos incontroversos, conforme documento em Id. 31261947, verifica-se a seguinte contagem de tempo de serviço/contribuição:

“CONTAGEM DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO

- Data de nascimento: 30/03/1968

- Sexo: Masculino

- DER: 16/10/2017

- Período 1 - 01/07/1992 a 29/09/1992 - 0 anos, 2 meses e 29 dias

- Período 2 - 21/10/1992 a 31/01/1994 - 1 anos, 3 meses e 10 dias

- Período 3 - 01/02/1994 a 29/03/2006 - 12 anos, 1 meses e 29 dias

- Período 4 - 30/03/2006 a 28/06/2017 - 11 anos, 2 meses e 29 dias

- Soma até 16/10/2017 (DER): 24 anos, 11 meses, 7 dias

* Para visualizar esta planilha acesse https://planilha.tramitacaointeligente.com.br/planilhas/CZA4R-VYWEP-6K”

Desse modo, verifica-se que o autor possui, até a data de entrada do requerimento, em 16/10/2017 (DER), o total de 24anos, 11 meses e 7 dias de tempo de trabalho em condições especiais. Cuida-se de tempo insuficiente para concessão da aposentadoria especial, cuja exigência pressupõe comprovação de 25 anos.

No que diz respeito à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, somado o período reconhecido neste feito àqueles constantes da CTPS – Id. 31261907 e do CNIS, verifica-se a seguinte contagem de tempo de serviço/contribuição:

“CONTAGEM DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO

TEMPO DE SERVIÇO COMUM (com conversões)

- Data de nascimento: 30/03/1968

- Sexo: Masculino

- DER: 16/10/2017

- Período 1 - 05/03/1986 a 14/03/1986 - 0 anos, 0 meses e 10 dias - 1 carência - Tempo comum

- Período 2 - 15/03/1986 a 30/06/1992 - 6 anos, 3 meses e 16 dias - 75 carências - Tempo comum

- Período 3 - 01/07/1992 a 29/09/1992 - 0 anos, 4 meses e 5 dias - 3 carências - Especial (fator 1.40)

- Período 4 - 05/10/1992 a 06/10/1992 - 0 anos, 0 meses e 2 dias - 1 carência - Tempo comum

- Período 5 - 21/10/1992 a 29/03/2006 - 18 anos, 9 meses e 25 dias - 161 carências - Especial (fator 1.40)

- Período 6 - 30/03/2006 a 28/06/2017 - 15 anos, 8 meses e 29 dias - 135 carências - Especial (fator 1.40)

- Período 7 - 29/06/2017 a 31/12/2018 - 1 anos, 6 meses e 2 dias - 18 carências - Tempo comum (Período parcialmente posterior à DER)

* Não há períodos concomitantes.

- Soma até 16/12/1998 (EC 20/98): 15 anos, 3 meses e 15 dias, 154 carências

- Soma até 28/11/1999 (Lei 9.876/99): 16 anos, 7 meses e 14 dias, 165 carências

- Soma até 16/10/2017 (DER): 41 anos, 6 meses, 15 dias, 380 carências e 91.0861 pontos

- Pedágio (EC 20/98): 5 anos, 10 meses e 18 dias

* Para visualizar esta planilha acesse https://planilha.tramitacaointeligente.com.br/planilhas/REGTT-NXNJZ-RE

- Aposentadoria por tempo de serviço / contribuição

Nessas condições, em 16/12/1998, a parte autora não tinha direito à aposentadoria por tempo de serviço, ainda que proporcional (regras anteriores à EC 20/98), porque não cumpria o tempo mínimo de serviço de 30 anos.

Em 28/11/1999, a parte autora não tinha direito à aposentadoria integral por tempo de contribuição (regra permanente do art. 201, § 7o, da CF/88), porque não preenchia o tempo mínimo de contribuição de 35 anos. Ainda, não tinha interesse na aposentadoria proporcional por tempo de contribuição (regras de transição da EC 20/98) porque o pedágio é superior a 5 anos.

Por fim, em 16/10/2017 (DER), a parte autora tinha direito à aposentadoria integral por tempo de contribuição (regra permanente do art. 201, § 7o, da CF/88). O cálculo do benefício deve ser feito de acordo com a Lei 9.876/99, com a incidência do fator previdenciário, uma vez que a pontuação totalizada é inferior a 95 pontos (Lei 8.213/91, art. 29-C, inc. I, incluído pela Lei 13.183/2015).”

Portanto, presentes os requisitos, é devido o benefício da aposentadoria por tempo de contribuição.

O termo inicial da benesse deve ser fixado na data do ajuizamento da demanda, ou seja, dia 03/01/2018, em conformidade com o pleito formulado na exordial.

Por fim, em atenção a expresso requerimento da autoria, e considerando tratar-se de verba de caráter alimentar, concedo, nos termos dos artigos 300, caput, e 536 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência requerida, determinando ao INSS a imediata implantação do benefício.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação do INSS, para que ao demandante seja concedido o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, desde a data do ajuizamento da ação, e concedo a tutela de urgência requerida pela parte autora.

Proceda a Subsecretaria à expedição de ofício ao INSS, para que cumpra a determinação de implantação do benefício, nos termos em que deferido nesta decisão.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. NÃO CABIMENTO. ART. 496, § 3o, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. AGENTES BIOLÓGICOS. POSSIBILIDADE. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGOS 300, CAPUT, E 536 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

- A condenação ou o proveito econômico obtido na presente causa não excede 1.000 salários mínimos, sendo incabível a remessa oficial, nos termos do art. 496, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.

- O conjunto probatório dos autos revela o exercício de labor com exposição a agentes biológicos, devendo ser reconhecida a especialidade. Precedentes.

- Descabida a concessão de aposentadoria especial, na medida em que a parte autora possui, até a data de entrada do requerimento, tempo insuficiente para concessão da benesse aludida.

- Todavia, preenchidos os requisitos, é devido o benefício da aposentadoria por tempo de contribuição desde a data do ajuizamento da demanda, ou seja, dia 03/01/2018, em conformidade com o pleito formulado na exordial.

- Apelação do INSS parcialmente provida.

- Tutela de urgência concedida em favor da parte autora. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação e conceder a tutela de urgência requerida pela parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.